Tribunal: TJBA
Processo: 8004599-31.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004599-31.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, MARCELO AUGUSTO DE MEDEIROS GUIMARAES

APELADO: ALINE COSTA D ECA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, MARCELO AUGUSTO DE MEDEIROS GUIMARAES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO.

1.

A oposição de Embargos de Declaração exige a presença de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

2.

No caso concreto, o Embargante pleiteia a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos, que se destinam apenas a sanar vícios específicos na decisão embargada.

3.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça reitera que os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexaminar questões já decididas ou para modificar o resultado do julgamento.

4.

Ausentes os pressupostos legais para a oposição de embargos de declaração, voto pelo não acolhimento dos embargos, mantendo-se a decisão impugnada.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.